Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736425-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMAR DA CUNHA BARROS, UNIMED SEGURADORA S/A REPRESENTANTE LEGAL: ILMA DA CUNHA BARROS APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A, WILMAR DA CUNHA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA DA CUNHA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Wilmar da Cunha Barros e Unimed Seguradora S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 34893037). O processo está incluído na pauta de julgamento da Vigésima sessão ordinária por videoconferência da Segunda Turma Cível, a ser realizada no dia 19.10.2022 (quarta-feira) com início às 13h30min, na plataforma Microsoft Teams . Wilmar da Cunha Barros requereu a redesignação da data da sessão de julgamento vez que a causídica que patrocina seus interesses possui audiência designada para o mesmo dia e horário (id 39598858). Informa que o Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã designou audiência de instrução e julgamento no processo n. 0702338-46.2019.8.07.0008, que atua como patrona, em data e horários conflitantes. Requer a retirada da presente apelação da pauta do dia 19.10.2022 e o adiamento de seu julgamento para a sessão subsequente. É o relatório. O processo n. 0736425-78.2021.8.07.0001 foi incluído na pauta de julgamento da Trigésima Segunda Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível, realizada em 14.9.2022 (id 38789985). Unimed Seguradora S.A. requereu a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão por videoconferência como forma de possibilitar a inscrição para sustentação oral (id 39095691). A Segunda Turma Cível, por deliberação, retirou o processo de pauta e, ato contínuo, o incluiu na Vigésima Sessão Ordinária por Videoconferência, a ser realizada no dia 19.10.2022 (quarta-feira) com início às 13h30min, na plataforma Microsoft Teams (id 39567132). Não observo conflito entre as respectivas sessões de julgamento dos processos em questão, porquanto a audiência de instrução e julgamento no processo n. 0702338-46.2019.8.07.0008 foi designada para o dia 18.10.2022 às 14h30min. O fato de o único patrono atuar nos referidos processos e a inclusão do processo n. 0736425-78.2021.8.07.0001 em pauta da Segunda Turma Cível ter ocorrido posteriormente é irrelevante. Indefiro o adiamento de pauta. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator